Tribunal: STF
Processo: HC 264892
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIDADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.042.573/SP (e-doc. 4).  



    2. Consta do ato impugnado que o paciente teve sua prisão preventiva decretada e denúncia recebida pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 121, § 2º, inc. I, IV e V (duas vezes), c/c o art. 14, inc. II, na forma do art. 29 (tentativa de homicídio qualificado em concurso de agentes), 155, § 4º, incs. II e IV (furto qualificado) e 288, caput (associação criminosa), todos do Código Penal; e art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), em concurso material (e-doc. 3, p. 40-47).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3, p. 19-30). Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta nulidade por cerceamento de defesa e violação ao enunciado da súmula vinculante nº 14, pela não juntada aos autos do inquérito policial dos relatórios completos das conversas de Whatsapp entre paciente e corré. Defende que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma que o decreto cautelar e o acórdão impugnado limitam-se a reproduzir argumentos genéricos, sem demonstrar, de forma concreta, como a liberdade do paciente representaria risco à ordem pública ou à instrução criminal. Alude à ausência de dolo específico para os crimes mais graves. Argumenta que o paciente possui temor legítimo por sua vida e de familiares, não consubstanciando status de foragido. Alega, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Aduz que, diante das circunstâncias do caso, seria plenamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, as quais seriam suficientes para resguardar a persecução penal. 



    5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e substituição por cautelares alternativas. No mérito, a confirmação da liminar e o reconhecimento das nulidades apontadas — cerceamento de defesa por violação à súmula vinculante nº 14 e inidoneidade da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, reproduzidos no ato apontado como coator no STJ, revelam que a prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de assegurar a integridade das vítimas sobreviventes. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 40-42, grifo próprio):” (e-doc. 6, p. 113-124, grifos nossos)



    “Segundo a exordial acusatória, com base no que foi colhido nos presentes autos, instaurados para a apuração da motivação, da autoria intelectual e da participação de terceiros, os fatos supranarrados teriam sido praticados após a constatação, por Priscila, de um desvio de R$ 801.437,53 (oitocentos e um mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos) – agora, após a conclusão da investigação, verificou-se que a subtração soma R$ 4.861.404,00 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e um mil e quatrocentos e quatro reais) – efetuado pela acusada BRUNA, que, à época dos fatos, também trabalhava no mesmo setor da vítima, na empresa UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL. Para tanto, BRUNA teria se utilizado da empresa de fachada denominada CGAS CONSULTORIA E FUNDO DE INVESTIMENTOS LTDA, constituída pelo coacusado DANILO e beneficiária das transferências bancárias fraudulentas. Segundo consta, em razão da descoberta das fraudes e a fim de garantir a impunidade das subtrações ilícitas, fatos também imputados na inicial em virtude da conexão, BRUNA e DANILO teriam contratado os executores para ceifarem a vida de Priscila e de Eduardo. Por derradeiro, consta da denúncia que as acusadas ELAINE e LÍVIA teriam concorrido para as subtrações dos valores da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, que ELAINE e os corréus BRUNA, DANILO, MAURÍCIO, LARISSA, DIEGO, LEONARDO, BRUNO e ALEXANDRE receberam, ocultaram e dissimularam a origem e propriedade dos valores oriundos dos furtos mediante fraude, bem como que todos os acusados estariam associados, de maneira estável e permanente, para o fim específico de cometer os crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro. [...] Também, foi demonstrada a necessidade da custódia cautelar de BRUNA e DANILO como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, os fatos atribuídos aos acusados BRUNA e DANILO são concreta e extremamente graves, visto que, conforme se extrai da denúncia, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante fraude, subtraído ilicitamente valores de grande monta da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, valendo-se da função laboral que a primeira exercia na empresa, e, após, para garantir a impunidade de tais fatos e em "queima de arquivo", teriam contratado os executores TIAGO, RAFAEL e JULIO CÉSAR para matarem a vítima Priscila. Ainda, segundo a exordial, ambos estavam associados para a prática dos crimes de furto e lavagem e dinheiro e, como integrantes do núcleo decisório, teriam cooptados os demais corréus para ingressarem no grupo. Tais fatos, somados ao modus operandi adotado e à quantidade de fatos possivelmente delituosos por BRUNA e DANILO praticados contra os mais diversos bens juridicamente protegidos no ordenamento pátrio, em continuidade delitiva, no considerável período de setembro de 2024 a janeiro de 2025, denotam a personalidade deles voltada para prática de ilícitos e o risco de reiteração, motivo pelo qual a prisão preventiva de ambos visa à garantia da ordem pública. Não se ignora, também, que Priscila e Eduardo lograram sobreviver do ataque possivelmente encomendado por BRUNA e DANILO, motivo pelo qual, para além de obstar novos ataques para concretização do intento inicial, é necessária a custódia cautelar em virtude de as vítimas possuírem relevantes informações sobre os fatos imputados aos réus e terem sido atacadas com o objetivo de serem silenciadas, consoante narra a inicial, sendo a prisão de ambos necessária por conveniência da instrução criminal.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o paciente é acusado de receber, ocultar e dissimular a origem e propriedade dos valores oriundos dos furtos mediante fraude, cuja monta atingiu o vultuoso valor de R$ 4.861.404,00. 



    O paciente também é acusado de estar envolvido em associação criminosa, de maneira estável e permanente, com o fim específico de cometer os crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro, circunstância que possibilita a aplicação analógica do entendimento incidente às organizações criminosas.



    (...)



    Ademais, a decisão do Juízo de primeiro grau também está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente e a coautora, a fim de assegurar a impunidade dos desvios cometidos, realizaram a contratação de dois matadores para executar as vítimas Eduardo e Priscila, esta responsável pela descoberta da fraude milionária e aquele, o seu marido. Como as vítimas sobreviveram ao ataque, a custódia se justifica para assegurar a integridade física delas, assim como a devida instrução do processo.” (e-doc. 4, p. 2-4, grifos nossos)



    9. Não há ilegalidade a ser reconhecida. A gravidade concreta da conduta — tentativa de homicídio para encobrir as fraudes detectadas, cujo montante envolvido seria de R$ 4.861.404,00, bem como associação criminosa para tal fim — constitui premissa idônea para medida constritiva. Ademais, pela conveniência da instrução criminal — para assegurar a integridade física das vítimas, sendo uma delas detentora de informações sobre a descoberta do desvio milionário —, além da necessidade de interromper a atuação de organização criminosa. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. 1. A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, extraída de elementos empíricos idôneos, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Até porque o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatro anos após o decreto prisional. 3. Ordem denegada, revogada a liminar.”



    (HC nº 144.764/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/11/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. 1. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva’. Precedentes. 3. A ausência de similitude fático-processual em relação a corréu, que foi impronunciado e não está foragido, revela ser inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 4. Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a prisão. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 242.565-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 16/10/2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Tampouco assiste razão quanto à tese de cerceamento de defesa. Muito embora a matéria não tenha sido analisada no STJ e no TJ, o que representaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, na Rcl nº 81.590/SP, que justificou a distribuição deste writ por prevenção, apreciei questão. Afastei o descumprimento da súmula vinculante nº 14, em acórdão mantido pela Segunda Turma, publicado em 29/08/2025, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. SIGILO JUSTIFICADO PELAS DILIGÊNCIAS EM CURSO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, na qual se alegava descumprimento da Súmula Vinculante 14 do STF, em razão da negativa de acesso de advogado aos autos de medida cautelar em curso. O Juízo de origem justificou a negativa com base na existência de diligências sigilosas ainda não concluídas, autorizando, contudo, o acesso posterior ao encerramento da fase investigativa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de acesso aos autos de investigação caracteriza violação à Súmula Vinculante 14; (ii) definir se a fundamentação apresentada pela autoridade reclamada é suficiente para justificar a manutenção do sigilo dos autos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF admite a restrição temporária de acesso aos autos de investigação quando houver diligências em andamento cujo sigilo seja necessário à eficácia das medidas.



    4. A autoridade reclamada fundamenta adequadamente a negativa, indicando que as diligências investigativas ainda estão em curso e que o acesso será oportunamente concedido ao final da medida cautelar.



    5. A reclamação constitucional tem natureza documental e exige prova pré-constituída, não sendo cabível a dilação probatória para apurar a pertinência ou não do sigilo mantido.



    6. A parte agravante não apresenta argumentos novos nem elementos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração do inconformismo inicial.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator